Tribunal: TJSP
Processo: 2253954-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253954-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
UNIESP S/A, é agravada NATHÁLIA CÂNDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253954-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38.586
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253954-45.2020
APELANTE: UNIESP S/A
APELADA: Nathália Cândido da Silva
COMARCA: Araraquara 2a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Diligências frustradas para encontrar bens penhoráveis.
Pleito de penhora do faturamento da sociedade empresarial.
Admissibilidade. Interpretação dos arts. 835, X e 866, §2o
do Código de Processo Civil. Penhora de 3% do
faturamento mantida. Recurso desprovido.
VOTO n°: 38.586
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de
sentença, deferiu a penhora de 3% do faturamento da
Executada.
Insurge-se
a
Executada
alegando que não foram esgotados os meios de localização de
bens penhoráveis e invoca a ordem de bens e o princípio da
execução menos gravoso. Requer a revogação da penhora.
Recurso
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253954-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38.586
3
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de
sentença movido contra a UNIESP S/A. A Exequente
apresentou crédito de R$77.749,23, atualizados até abril de
2020.
A Executada, intimada a pagar,
quedou-se inerte, e o magistrado deferiu a penhora de bens
através dos sistemas Bacenjud e Renajud.
As diligências não obtiveram
sucesso e o magistrado deferiu a penhora de 3% do
faturamento líquido mensal da Executada.
A penhora de faturamento está
expressa nos arts. 835, X e 866, §2o, do Código de Processo
Civil, impondo-se a nomeação de administrador-depositário,
com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de
efetivação da constrição, bem como de prestar contas
mensalmente, entregando ao credor as quantias recebidas, a
fim de serem imputadas no pagamento da dívida.
A jurisprudência do STJ admite
a penhora de faturamento, desde que preenchido o requisito
autorizador, qual seja, se tratar de hipótese excepcional, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253954-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38.586
4
que não existam outros bens, indicados pelo devedor ou pelo
credor, para a constrição: “As Turmas que compõem a
Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre
o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o
devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil
execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b)
haja indicação de administrador e esquema de pagamento
(CPC, arts. 678 e 719) e c) o percentual fixado sobre o
faturamento não torne inviável o exercício da atividade
empresarial. A penhora sobre o faturamento de empresa
constitui penhora sobre dinheiro e não penhora sobre direito
ou ações; em consequência, deve prevalecer sobre a penhora
de bens móveis.” (REsp 418.129-SP, 3a Turma, Min. Nancy
Andrighi, j. 16.5.02).
No
mesmo
sentido:
“A
jurisprudência do Tribunal orienta-se no sentido de restringir
a penhora sobre o faturamento da empresa a hipóteses
excepcionais. Todavia, se por outro modo não puder ser
satisfeito o interesse do credor ou quando os bens oferecidos à
penhora são insuficientes ou ineficazes à prestação
jurisdicional, tem-se admitido essa modalidade de penhora.
Mostra-se necessário, no entanto, que a penhora não
comprometa a solvabilidade da devedora. Além disso, impõem-
se a nomeação de administrador e a apresentação de plano de
pagamento, nos termos do art. 678, § ún., CPC" (REsp
286.326-RJ, 4a Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 15.2.01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253954-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38.586
5
No caso, não foram localizados
bens da Executada, que alegou a violação da ordem
preferencial de bens prevista no art. 835, do CPC, mas não
indicou qualquer bem suficiente à satisfação do débito, o que
autoriza recair a constrição sobre o faturamento da sociedade
empresarial.
Tampouco se mostra excessivo
o percentual de 3% do faturamento líquido mensal, pois não
inviabiliza a atividade empresarial.
Em síntese, não se demonstrou
risco à atividade empresarial da Executada ou qualquer outra
razão para impedir a constrição.

Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator